Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713270-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEFA LUISA DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por se tratar de ação envolvendo o direito à saúde, colha-se o parecer do Ministério Público atuante nas turmas recursais. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator